Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 6.618/2020. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois houve manifestação acerca de todos os pontos relevantes, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, § 1o, do CPC, ambos do CPC.
2.1. O acórdão recorrido foi claro ao consignar que a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 já foi objeto da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, tendo sido declarada a sua inconstitucionalidade, não cabendo retomar a celeuma de forma incidental.
2.2. Também restou assente no julgado que, em sede de embargos de declaração, os efeitos da decisão proferida na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000 foram modulados de modo a proteger todas as requisições de pequeno valor pleiteadas até 9/5/2023, não estando o caso abrangido pela modulação mencionada, uma vez que o cumprimento individual de sentença coletiva foi ajuizado apenas em 19/6/2023. Logo, aplicar-se-á no presente feito o disposto na Lei Distrital no 3.624/2005, em razão do efeito repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020.
2.3. É prescindível o trânsito em julgado da decisão de uma ADI para que possa ser cumprida, bastando a publicação da ata da decisão no Diário Oficial, no caso, do Distrito Federal.
2.4. Apesar de o embargante ter defendido a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 à luz da ratio decidendi do STF na ADI 5706, não se pode perder de vista que o STF não prestigia a Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes em sua jurisprudência e que o acórdão proferido naquela ADI no 5706 restou publicado em 13/3/2024, após a publicação do acórdão prolatado pelo Conselho especial deste TJDFT na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, quando já declarada inconstitucional a Lei Distrital no 6.618/2020 (9/5/2023). Ademais, os outros precedentes invocados pelo embargante são meramente persuasivos e possuindo efeito inter partes.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.